Tribunal: STF
Processo: RHC 58644
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-10
Data de publicação: 1981-03-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS". NULIDADES PROCESSUAIS.
O MINISTÉRIO PÚBLICO E UNO, E PODE, PORTANTO, SEU CHEFE AVOCAR
QUALQUER PROCESSO, OU DESIGNAR PROMOTOR PARA QUE NELE OFERECA
DENUNCIA.
O OFERECIMENTO DA DENUNCIA NÃO DEPENDE NECESSARIAMENTE DE PREVIO
INQUERITO POLICIAL. A DEFESA DO ACUSADO SE FAZ EM JUÍZO, E NÃO NO
INQUERITO POLICIAL QUE E MERAMENTE INFORMATIVO.
SE A DENUNCIA DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, SÃO CRIMES, NÃO E
POSSIVEL, EM "HABEAS CORPUS", VERIFICAR A FALTA DE JUSTA CAUSA QUE
DEPENDA DO EXAME APROFUNDADO DA PROVA APRESENTADA PELO IMPETRANTE.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.